Tribunal: TJES
Processo: 5010643-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010643-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: GENARO VIEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010643-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
AGRAVADO: GENARO VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: VALBER CRUZ CEREZA - ES16751-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão, que nos autos do processo nº 5000767-46.2022.8.08.0013, deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravado, e determinou que o requerido, ora agravante, suspenda os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário nº 168.487.254-2, referente aos contratos de empréstimos nº 010016201841, nº 010015953352 e nº 010011059655, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Analisando novamente o recurso, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 3696200).

No presente caso, não assiste razão ao agravante em seu pleito recursal, tendo em vista que o empréstimo consignado do agravado, ao que tudo indica, foi realizado de forma fraudulenta.

Pelas provas até então anexadas, há fortes indícios de que o agravado não solicitou nenhum empréstimo, mas ainda assim o agravante depositou a quantia de R$ 748,96 (setecentos e quarenta oito reais e noventa e seis centavos), em sua conta e vem descontando a quantia mensal de R$ 17,99 (dezessete reais e noventa e nove centavos), com a previsão de 84 (oitenta e quatro) parcelas.

Ademais, também constam mais dois empréstimos, um de R$ 2.151,14 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e quatorze centavos), com previsão de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 51,95 (cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), e o outro de R$ 2.122,45 (dois mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), com previsão de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais).

De igual maneira, também não assiste razão ao agravante quanto à exclusão ou redução das
astreintes
, uma vez que fixadas em patamar razoável, estando, inclusive, limitadas a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este compatível com a obrigação principal.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGALIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. REDUÇÃO DAS
ASTREINTES
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, não assiste razão ao agravante em seu pleito recursal, tendo em vista que o empréstimo consignado do agravado, ao que tudo indica, foi realizado de forma fraudulenta. 2. Pelas provas até então anexadas, há fortes indícios de que o agravado não solicitou nenhum empréstimo, mas ainda assim o agravante depositou a quantia de R$ 748,96 (setecentos e quarenta oito reais e noventa e seis centavos), em sua conta e vem descontando a quantia mensal de R$ 17,99 (dezessete reais e noventa e nove centavos), com a previsão de 84 (oitenta e quatro) parcelas. 3. Ademais, também constam mais dois empréstimos, um de R$ 2.151,14 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e quatorze centavos), com previsão de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 51,95 (cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), e o outro de R$ 2.122,45 (dois mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), com previsão de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais). 4. De igual maneira, também não assiste razão ao agravante quanto à exclusão ou redução das astreintes, uma vez que fixadas em patamar razoável, estando, inclusive, limitadas a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este compatível com a obrigação principal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.